Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. PREVISÃO NO ART. 1.015. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. PARTE DILIGENTE. DEMORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal, uma vez que verifica tratar-se de decisão proferida incidentalmente na ação de execução, o que atrai a possibilidade de cabimento do agravo de instrumento na forma expressamente prevista pelo parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. O agravado tomou todas as precauções e realizou todas as diligências possíveis, de modo que a demora na citação decorreu de motivos alheios a sua vontade, inerente ao mecanismo de justiça, o que não justifica acolher a prescrição.
3. Assim, como previsto no § 3o, do artigo 240 do CPC, não pode a parte ser prejudicada pela demora imputável ao judiciário, não havendo que se falar em prescrição.
4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.